Tribunal: TJPA
Processo: 0000913-25.2015.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000913-25.2015.8.14.0055

APELANTE: ZAQUEU SILVA BARATA, ANTONIO JULIO FERREIRA DE OLIVEIRA, EZEQUIEL SILVA BARATA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ART. 121, CAPUT E 121, §2º, INC. I DO CP. PRELIMINARES DE NULIDADE EM FACE DA REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO TER DITO EM PLENÁRIO QUE UMA DAS TESTEMUNHAS NÃO COMPARECEU AO JULGAMENTO POR ESTAR COM MEDO DOS APELANTES SEM TER APRESENTADO QUALQUER PROVA DO ALEGADO BEM COMO PELA QUEBRA DO SIGILO DAS VOTAÇÕES PORQUE A SALA SECRETA FOI FOTOGRAFADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL QUE DEMONSTROU O ENVOLVIMENTO DOS RECORRENTES NO CRIME E A INCIDÊNCIA DO MOTIVO TORPE. REDUÇÃO DA PENA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA REQUERIDA POR ANTÔNIO JÚLIO FERREIRA DE OLIVEIRA. DESCABIMENTO. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.

DESPROPORCIONALIDADE NA IMPOSIÇÃO DA PENA BASE DO APELANTE ZAQUEU SILVA BARATA. PROCEDÊNCIA. EXASPERAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. RECURSOS DE ANTÔNIO JÚLIO FERREIRA DE OLIVEIRA E EZEQUIEL SILVA BARATA CONHECIDOS E IMPROVIDOS. APELO DE ZAQUEU SILVA BARATA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR A PENA. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O apelante
ANTÔNIO JÚLIO FERREIRA DE OLIVEIRA
recebeu ordem de
ZAQUEU SILVA BARATA
para matar o ofendido, enquanto que o
EZEQUIEL SILVA BARATA
lhe forneceu a arma de fogo para a executar o crime que foi motivado pelo fato da vítima ter delatado a polícia o irmão dos dois últimos recorrentes. Pedem a anulação do julgamento por não estar demonstrada a incidência do motivo torpe e o envolvimento de
EZEQUIEL SILVA BARATA
no crime, assim como
ANTÔNIO JÚLIO FERREIRA DE OLIVEIRA
e
ZAQUEU SILVA BARATA
também pleiteiam a redução das suas penas.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – A nulidade do julgamento porque a Representante do Ministério Público disse em plenário que uma das testemunhas não compareceu à sessão por estar com medo do recorrente e essa circunstância influenciou os jurados.

3 – A nulidade do julgamento pelo fato da sala secreta ter sido fotografada.

4 – A decisão dos jurados foi contrária às provas dos autos ao admitir a incidência da qualificadora do motivo torpe e o envolvimento do recorrente
EZEQUIEL SILVA BARATA
no crime.

5 – A redução da pena de
ANTÔNIO JÚLIO FERREIRA DE OLIVEIRA
face o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

6 – A desproporcionalidade na exasperação da pena base de
ZAQUEU SILVA BARATA
.

III – RAZÕES DE DECIDIR

7 – As preliminares de nulidade suscitadas pelo recorrentes, embora registradas na ata do julgamento, não podem ser acolhidas porque não demonstraram o prejuízo sofrido. Preliminares rejeitadas.

8 – A decisão dos jurados não pode ser considerada contrária às provas dos autos porque a prova testemunhal produzida na instrução processual demonstrou a torpeza do motivo, que consistiu na morte da vítima pelo fato desta ter delatado o irmão de um dos apelantes à polícia, bem como o fato de
EZEQUIEL SILVA BARATA
ter fornecido a arma de fogo ao recorrente
ANTÔNIO JÚLIO FERREIRA DE OLIVEIRA
para matar o ofendido e assim cumprir a ordem emanada de
ZAQUEU SILVA BARATA
.

9 – A atenuante da confissão espontânea de
ANTÔNIO JÚLIO FERREIRA DE OLIVEIRA
não pode incidir no cálculo da reprimenda porque a pena base foi imposta no mínimo legal.

10 – Houve desproporcionalidade na fixação da pena base do recorrente
ZAQUEU SILVA BARATA
uma vez que foi imposta em patamar superior a 1/6 (um sexto) sem a devida justificativa.

11 –
PENA APLICADA A ZAQUEU SILVA BARATA
. Considerando que o único vetor judicial que milita contra o recorrente são os seus antecedentes, fixa-se a pena base em 14 (catorze) anos de reclusão, uma vez que cada circunstância judicial negativa exaspera a pena inicial em 1/6 (um sexto) da pena mínima, equivalente a 02 (dois) anos de reclusão. Não há atenuantes. Presente a agravante da reincidência (art. 61, inc. I do CP), aumenta-se a reprimenda em 1/6 (um sexto), equivalente a 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, perfazendo a sanção definitiva em 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, ante a ausência de causas de diminuição e aumento da pena.

IV – DISPOSITIVO

12 – Recursos de
ANTÔNIO JÚLIO FERREIRA DE OLIVEIRA
e
EZEQUIEL SILVA BARATA
conhecidos e improvidos, bem como conhecido e parcialmente provido o apelo de
ZAQUEU SILVA BARATA
para reduzir sua pena. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento aos apelos de
ANTÔNIO JULIO FERREIRA DE OLIVEIRA
e
EZEQUIEL SILVA BARATA
, bem como conhecer e dar parcial provimento ao recurso de
ZAQUEU SILVA BARATA
para condená-lo pela prática do crime do art. 121, §2º, inc. I do CP à pena de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado , tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador .

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ANTÔNIO JULIANO FERREIRA DE OLIVEIRA, ZAQUEU SILVA BARATA e EZEQUIEL SILVA BARATA
, inconformados com a sentença que os condenou às penas de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, pela prática do crime do art. 121, §2º, inc. I, do CP e 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto pelo cometimento do crime do art. 121, caput, do CP, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante
ANTÔNIO JULIANO FERREIRA DE OLIVEIRA
suscitou as preliminares de nulidade da sessão de julgamento, uma vez que a Representante do Ministério Público afirmou, sem qualquer amparo nas provas dos autos, que a testemunha Suzane Ramos dos Passos não compareceu à sessão porque estava com medo e isso influenciou a decisão dos jurados, bem como um policial militar fotografou a sala secreta no momento da votação, quebrando o seu sigilo.

No mérito, aduziu que a qualificadora do motivo torpe não ficou comprovada e que a atenuante da confissão não foi reconhecida.

Pede o provimento do apelo para anular o julgamento ou ver sua pena reduzida.

Por sua vez,
ZAQUEU SILVA BARATA
suscitou as mesmas preliminares de nulidade arguidas pelo recorrente
ANTÔNIO JULIANO FERREIRA DE OLIVEIRA
.

Quanto ao mérito, alega que a qualificadora do motivo torpe não ficou comprovada e não há motivos para se fixara pena base em patamar superior ao mínimo legal.

Pede o provimento do apelo para anular o julgamento ou ver reduzida sua reprimenda.

De igual forma,
EZEQUIEL SILVA BARATA
sustentou a preliminar de nulidade da sessão

de julgamento, uma vez que a Representante do Ministério Público afirmou, sem qualquer amparo nas provas dos autos, que a testemunha Suzane Ramos dos Passos não compareceu à sessão porque estava com medo e isso influenciou a decisão dos jurados.

No mérito, afirma que a decisão foi contrária às provas dos autos porque não ficou demonstrado o seu envolvimento no crime.

Pede o provimento do apelo para anular o julgamento.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento das apelações.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que no dia 25/02/2015, na cidade de São Miguel do Guamá, o apelante
ANTÔNIO JULIANO FERREIRA DE OLIVEIRA
matou, com quatro tiros de revólver, Antônio Souza da Silva, conhecido pelo vulgo de “Vassoura”, a mando do recorrente
ZAQUEU SILVA BARATA,
pois o ofendido teria delatado a polícia que Gellison da Silva Barata, irmão de Zaqueu e Ezequiel, teria sido o autor do homicídio que vitimou o nacional conhecido como “Pescador” sendo que, durante as investigações, constatou-se que o apelante
EZEQUIEL SILVA BARATA
forneceu o revólver e as munições a
ANTÔNIO JULIANO FERREIRA DE OLIVEIRA,
também conhecido pela alcunha de “Bad Boy”, para executar o delito.

PRELIMINARES DE NULIDADE DA SESSÃO E DA VOTAÇÃO SUSCITADAS PELOS RECORRENTES

Os recorrentes sustentam que houve nulidade do julgamento pelos seguintes motivos, a saber, a Representante do Ministério Público afirmou, sem qualquer amparo nas provas dos autos, que a testemunha Suzane Ramos dos Passos não compareceu à sessão porque estava com medo e isso influenciou a decisão dos jurados, bem como um policial militar fotografou a sala secreta no momento da votação, quebrando o seu sigilo.

Apesar do protesto oportuno em ata, afastando a preclusão, os apelantes não demonstraram qualquer prejuízo decorrente das circunstâncias apontadas o que afasta o reconhecimento das nulidades apontadas, ainda que absolutas.

Nesse sentido, orienta o Colendo STF:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE PROCESSUAL. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE. PRECLUSÃO.

1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal que exige a demonstração de efetivo prejuízo para a decretação de nulidade processual, seja ela absoluta ou relativa (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011).

2. a 4. Omissis.

5. Agravo regimental conhecido e não provido.(RHC 128305 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06-11-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242

DIVULG 14-11-2018

PUBLIC 16-11-2018)

Por isso, rejeito as preliminares suscitadas.

DA DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS

Os recorrentes
ANTÔNIO JULIANO FERREIRA DE OLIVEIRA
e
ZAQUEU SILVA BARATA
aduzem que a decisão foi contrária às provas dos autos porque não ficou demonstrado o motivo torpe, enquanto que
EZEQUIEL SILVA BARATA
aduz que não ficou demonstrado seu envolvimento no crime.

Ocorre que a testemunha
JOÃO DE SOUZA ALVES
quando ouvida na instrução processual (doc. id nº 16725356, p.16725356, p.16), disse que Ezequiel deu a ordem para
ANTÔNIO JULIANO
executar a vítima, pois esta teria delatado seu irmão Gellison à polícia, lhe imputando a autoria do homicídio praticado contra a pessoa conhecida pela alcunha de “Pescador”, bem como
EZEQUIEL
teria fornecido à arma de fogo a
ANTÔNIO JULIANO
para que este executasse o ofendido
ANTÔNIO SOUZA DA SILVA
, razão pela qual há nos autos provas, produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, da torpeza do motivo e do envolvimento do recorrente
EZEQUIEL SILVA BARATA
no crime.

Desacolho, pois, o presente argumento.

REDUÇÃO DA PENA

O recorrente
ANTÔNIO JULIANO FERREIRA DE OLIVEIRA
pleiteia a redução da pena, alegando que não foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

Ocorre que a pena base do apelante foi imposta no mínimo legal, o que impossibilita a incidência de atenuantes, conforme orienta a Súmula nº 231 do Colendo STJ, cuja constitucionalidade foi confirmada em sede de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 158).

Quanto à pena de
ZAQUEU DA SILVA BARATA
, há que se fazer algumas considerações.

De início, face o recorrente possuir duas condenações transitadas em julgada, uma foi eleita para valorar negativamente seus antecedentes enquanto a outra deu ensejo ao reconhecimento da agravante da reincidência, motivo pelo qual está justificada a imposição da pena base em patamar acima do mínimo legal. Todavia, a sua exasperação foi superior a 1/6 (um sexto) sem que houvesse justificativa, motivo pelo qual o cálculo da reprimenda deve ser revisto.

Considerando que o único vetor judicial que milita contra o recorrente são os seus antecedentes, fixa-se a pena base em 14 (catorze) anos de reclusão, uma vez que cada circunstância judicial negativa exaspera a pena inicial em 1/6 (um sexto) da pena mínima, equivalente a 02 (dois) anos de reclusão.

Não há atenuantes. Presente a agravante da reincidência (art. 61, inc. I do CP), aumenta-se a reprimenda em 1/6 (um sexto), equivalente a 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, perfazendo a sanção definitiva em 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, ante a ausência de causas de diminuição e aumento da pena.

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos apelos de
ANTÔNIO JULIO FERREIRA DE OLIVEIRA
e
EZEQUIEL SILVA BARATA
, bem como conheço e dou parcial provimento ao recurso de
ZAQUEU SILVA BARATA
para condená-lo pela prática do crime do art. 121, §2º, inc. I do CP à pena de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/03/2025